Tribunal: TJSP
Processo: 1010955-55.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - Morte da segurada decorrente de doença - Cobertura recusada - Ação de cobrança proposta pela beneficiária cumulada com indenização por danos morais - Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação à instituição financeira estipulante e de improcedência em relação à seguradora - Apelo da autora - Legitimidade passiva do estipulante - Pessoas jurídicas

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - Morte da segurada decorrente de doença - Cobertura recusada - Ação de cobrança proposta pela beneficiária cumulada com indenização por danos morais - Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação à instituição financeira estipulante e de improcedência em relação à seguradora - Apelo da autora - Legitimidade passiva do estipulante - Pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico - Mesma cadeia de fornecimento - Impossibilidade de distinção pelo consumidor - Teoria da aparência - Morte da segurada decorrente de doença - Cobertura na modalidade morte acidental - Indenização inexigível - Artigo 757 do Código Civil - Princípio da interpretação restritiva do contrato de seguro - Sentença reformada apenas quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do estipulante - Apelação provida em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010955-55.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
NEURALVA RIBEIRO FARIAS, são apelados ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010955-55.2019.8.26.0019 -Voto no 16.477
2
VOTO No 16.477
APELAÇÃO No 1010955-55.2019.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA (1a VARA CÍVEL)
APELANTE: NEURALVA RIBEIRO FARIAS
APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - Morte da segurada
decorrente de doença - Cobertura recusada - Ação de cobrança
proposta pela beneficiária cumulada com indenização por danos
morais - Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação à
instituição financeira estipulante e de improcedência em relação à
seguradora - Apelo da autora - Legitimidade passiva do estipulante -
Pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico - Mesma
cadeia de fornecimento - Impossibilidade de distinção pelo
consumidor - Teoria da aparência - Morte da segurada decorrente de
doença - Cobertura na modalidade morte acidental - Indenização
inexigível - Artigo 757 do Código Civil - Princípio da interpretação
restritiva do contrato de seguro - Sentença reformada apenas quanto
ao reconhecimento da legitimidade passiva do estipulante - Apelação
provida em parte
A sentença de fls. 247/252, cujo relatório é adotado,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação à instituição
financeira estipulante e improcedente a ação em relação à seguradora.
Apela
a
autora
(fls.
254/266)
impugnando
o
reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Santander S/A e, no
mérito, alegando que a segurada falecida “possuía Seguro de Acidentes Pessoais
Coletivo, através de apólice 2870 e certificado no 273128, entre elas câncer de mama, ovário e útero (...)
Em tese seria isto, e tendo a segurada falecido de CÂNCER NOS PULMÕES, a mesma não estaria
coberta pelo seguro. Estaria correto o raciocínio se não fossem os documentos juntados nas fls. 181/223
onde APENAS O DOCUMENTO DE FLS. 222 está assinado pela segurada, e no referido documento
NÃO EXISTE LIMITAÇÃO À COBERTURA DA DOENÇA DE CÂNCER (...) Verifique-se que ao final da
imagem colacionada acima, retirada do documento chamado PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO - fls.
222, o qual foi scaneado de forma incompleta - cortado- de propósito para levar os julgadores em erro,
menciona DIAGNÓTICO DE CÂNCER, sem especificar que tipo de câncer, SEM LIMITAR A
COBERTURA. A má-fé do banco não para por aí, se analisarmos o documento de fls. 220, verifica-se
que o mesmo NÃO FOI ASSINADO”. Afirma que a segurada não tinha ciência da
limitação da cobertura securitária a apenas três tipos de câncer, o que leva
à nulidade da cláusula nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do
Consumidor.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 275/286).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010955-55.2019.8.26.0019 -Voto no 16.477
3
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária,
afirmando a autora ter sido indicada como beneficiária do contrato de
seguro de vida em grupo e no 5043, apólice 286, celebrado por sua amiga
Maria de Lourdes da Silva Abrantes, falecida em 23/05/2019.
Afirma que “no respectivo contrato, foram pactuados várias
possibilidades de indenização do seguro, dentre elas, indenização por morte acidentária ou natural.
Destarte, a 'de cujus' faleceu em decorrência de neoplasia maligna dos pulmões. Conforme documento
anexo. A respectivo indenização por morte natural ou acidentária, contempla um valor de atualmente é
desconhecido a ser pago exclusivamente a Autora, conforme documento anexo. Registre-se, desde já,
que o sinistro (morte) ocorrido, foi informado ao banco, mas o mesmo se negou a informar a dar
seguimento ao pagamento do correspondente prêmio. Não restando outra alternativa, ainda mais por
serem as partes hipossuficientes na relação jurídica, vem os demandantes até o Poder Judiciário, para
que lhes sejam garantidos, todos os direitos que lhes são amparados por lei”, pretendendo o
pagamento de indenização securitária de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
ou o valor que constar como indenização na apólice, corrigida desde a data
do sinistro, bem como de indenização por danos morais no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais).
Em contestação (fls. 100/105), o réu Banco Santander
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, enquanto a seguradora (fls.
168/180) suscitou preliminar de falta de interesse de agir por falta de
documentação, tendo, no mérito, alegado que a falecida possuía seguro de
acidentes pessoais com cobertura para morte acidental, mas faleceu em
decorrência de neoplasia maligna nos pulmões, o que exclui a cobertura
securitária.
Conforme o certificado de seguro de fls. 181/182,
figuram como estipulante o réu Banco Santander S/A e como seguradora a
corré Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.
Preservado o entendimento da MM. Juíza de primeiro
grau, afasta-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco
estipulante, sendo admissível o ajuizamento da ação de cobrança contra ele
na medida em que ele e a seguradora pertencem ao mesmo grupo
econômico.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
DIREITO
SECURITÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
APÓLICE
COLETIVA.
ESTIPULANTE
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010955-55.2019.8.26.0019 -Voto no 16.477
4
CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. [...] 3. É
possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de
seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização
securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas
hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de
criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os
responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se
integrarem o mesmo grupo econômico. [...] 8. O Superior Tribunal
de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações
securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração
do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice
deve refletir o valor contratado atualizado. [...] (REsp
1673368/MG, Relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 15/08/2017,
DJe 22/08/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM
APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A Corte local aplicou a teoria da
aparência, entendendo pela legitimidade da instituição financeira
pertencente ao mesmo grupo econômico, posicionamento que
encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento, com aplicação de multa. (AgRg no AREsp
141.432/SP,
Relator
Ministro
Luis
Felipe
Salomão, 4a Turma, julgado em 08/05/2012, DJe
14/05/2012)
O reconhecimento da legitimidade passiva do banco
não modifica, porém, o entendimento exarado na sentença quanto ao
mérito, nesse ponto devendo ser mantida.
A modalidade contratual aqui examinada, ainda que de
adesão, é considerada válida, desde que em harmonia com as garantias
constitucionais, certo ainda que não está evidenciado, sequer de maneira
indiciária, que a segurada, quando da contratação, não tinha o
discernimento necessário que a impossibilitasse de conhecer as regras
contratuais, especialmente sobre a contratação do seguro por morte
acidental, às quais aderiu livre e voluntariamente, de acordo com o
certificado individual de seguro de fls. 181/182.
A certidão de óbito de fl. 15 comprova que a segurada
morreu por doença (neoplasia maligna dos pulmões) no dia 23 de maio de
2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010955-55.2019.8.26.0019 -Voto no 16.477
5
O certificado de seguro de fl. 181 traz informação clara
e expressa no sentido de que o seguro contratado pela falecida garante
somente morte acidental (“3.2.1. Morte Acidental: garante ao (s) beneficiário (s) o
recebimento do capital segurado contratado para esta garantia, em caso de morte da Segurada
consequente, exclusivamente, de acidente pessoal, exceto se decorrente de riscos excluídos, e desde que
respeitadas as demais cláusulas destas condições gerais” fl. 191).
A especificação dos tipos de câncer que consta do
certificado se refere ao sinistro “diagnóstico” e não morte, melhor
esclarecido a fl. 197: “3.3.2. Diagnóstico de Câncer de Mama, Colo de Útero e Ovário: garante
a Segurada o pagamento do capital segurado contratado, em caso de diagnóstico de câncer de mama,
colo de útero e ovário durante a vigência do seguro e respeitado o período de carência de 90 (noventa)
dias, exceto se decorrentes de riscos excluídos, desde que respeitadas as demais cláusulas destas
condições gerais”.
Diante disso, sendo induvidosa a morte da segurada por
doença, e não decorrente de acidente, circunstância essa não prevista na
cobertura contratual, de rigor a improcedência da ação, mercê do princípio
da interpretação restritiva do contrato de seguro previsto no artigo 757 do
Código Civil, o que subtrai a possibilidade de se obrigar a seguradora a
indenizar evento excluído pela apólice.
Em resumo, o recurso fica acolhido apenas para a
finalidade de se admitir a legitimidade passiva do réu Banco Santander.
Ante o exposto, o voto eì no sentido de se dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator